Tribunal: TJES
Processo: 5000733-05.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000733-05.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: EDER SANTOS MIGUEL e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000733-05.2021.8.08.0014

RECTE.: HURB TECHNOLOGIES S.A.

RECDOs.: EDER SANTOS MIGUEL e DIENIFER ROSSATI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE PROMOCIONAL DE VIAGENS. COBRANÇA DE VALORES EXTRAS APÓS CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DAS DATAS DE VIAGEM. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PELAS REGRAS DA PROMOÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EXPENDIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI
14.046/20.
DANOS MORAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO DE PATAMAR ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da inicial:
Relatam os autores que adquiriram pacote de viagem para Gramado/RS, pelo valor de R$ 1.707,00. Orientados pela requerida, indicaram três opções de data para a viagem: 27/06/2019, 22/08/2019 e 17/10/2019. Passada a primeira data, a requerida confirmou a disponibilidade para a segunda, 22/08/2019, obtendo o aval dos autores. Após a confirmação da viagem, foram informados pela requerida que seria necessário o acréscimo de R$ 292,00 por passageiro e R$ 500,00 para a hospedagem. Não concordando com os novos valores estabelecidos, os autores aguardaram pela terceira data oferecida à requerida, sendo informados em julho de que, na terceira data, também haveria uma cobrança adicional em razão de um evento na cidade. Novamente, os autores se negaram a viajar mediante a cobrança extra e escolheram 3 (três) novas datas para a viagem, 24/10/2019, 21/11/2019 e 28/11/2019. Não obstante, por um erro de registro por parte da requerida, os autores não conseguiram viajar em nenhuma das datas referidas, razão pela qual pleiteiam indenização por dano material e moral.
2. Tese do Recorrente
: Afirma que o preço baixo promocional do pacote turístico se dá justamente pelo fato da data ser aberta. Alega também que deve ser fixado prazo para restituição dos valores aos recorridos até 31 de dezembro de 2022, conforme Art. 2º, §6º da Lei 14.046/20. Ressalta que não incorre em ato ilícito, motivo pelo qual não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, apontando que também não há prova de efetiva lesão dos recorridos que enseje o pagamento de indenização. Requer, alternativamente, a suavização do patamar fixado para a indenização, e a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese dos Recorridos:
Contestam as alegações do recorrente, salientando que houve falha no dever de informação quanto ao regulamento da promoção, e que não foram avisados quanto a impossibilidade de remarcação das datas das viagens. Aduzem que além da falha na prestação do serviço, a recorrente incorreu em prolongada inércia diante o problema das recorridas, tendo os transtornos sofridos com o caso em tela ultrapassado os limites da normalidade e do “dissabor cotidiano”. Requerem a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
J
ulgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e
condeno
a parte Requerida a pagar a cada Autor

a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora a contar da citação, por se cuidar de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Condeno-a, ainda, a pagar ao Postulante ÉDER SANTOS MIGUEL a quantia de R$1.707,00 (um mil, setecentos e sete reais), assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data do pagamento de cada prestação. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano". Compulsando os autos, entendo que a r. sentença
a quo
não merece reforma. Explico: Verifico que resta incontroverso que houve falha no dever de informação da recorrente, conforme pode se inferir a partir da análise do contato por mensagens e e-mail entre o consumidor e o suporte, anexo sob os IDs 1693547 e 1693548. Fica claro que os recorridos tentaram remarcar sua viagem após as datas frustradas, enquanto a recorrente postergava uma resposta conclusiva, sem fazer qualquer menção às alegadas regras promocionais que impediam a remarcação de novas viagens. Diante da referida conjectura, verifico que no mínimo houve falha no dever de informação do recorrente, impedindo que os recorridos usufruíssem do contratado dentro de seus termos. De qualquer maneira, haveria ao menos falha na prestação do serviço nesse caso, visto que mesmo que a remarcação das datas fosse permitida pelo regulamento da requerida, sua funcionária teria falhado em efetivamente registrá-las. Descabida também a alegação da recorrente acerca da promoção por preço barato só estar disponível por possuir data em aberto, o que permitiria uma “correção” do preço a depender da data marcada pelo consumidor, justificando assim as cobranças extras feitas aos recorridos. Ora, sendo este o caso, a oferta da recorrente não passaria de uma armadilha para o consumidor, que é atraído justamente pelo preço vantajoso da promoção só para ter sua pretensão frustrada ao descobrir que o verdadeiro valor da viagem é fixado em momento posterior. Qualquer alteração pontual nos preços das passagens aéreas, hospedagem, ou qualquer outro fator, após a contratação do pacote turístico com a recorrente, não podem gerar novo ônus ao consumidor, sendo todas essas alterações fatores de risco inerentes à própria atividade da requerida, como bem apontado pelo ilustre Magistrado
a quo
. Com relação à aplicação do Art. 2º, §6º da Lei 14.046/20, também não assiste razão à recorrente, visto que dispõe, em sua íntegra:
“Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos,
de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021
, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure:”
Tendo o cancelamento da prestação, no caso em tela, ocorrido ainda no ano de 2019, é completamente descabida a aplicação do referido diploma.
No que tange ao dano moral, também entendo como acertada a decisão do Magistrado de primeiro grau pela sua caracterização, uma vez que restou comprovado o vício na prestação do serviço, além da demasiada inércia e negligência da recorrente quanto a solução do impasse, o que se traduz como um desrespeito ao consumidor, além de uma ofensa à seus direitos personalíssimos na forma da dignidade humana. Devido assim o pagamento de indenização, até mesmo como forma de incentivar a recorrente a não reincidir em conduta ilícita e/ou desidiosa perante o consumidor. Razoável também o
quantum
indenizatório determinado pela sentença de primeiro grau,
que ponderou de forma adequada e proporcional a gravidade da conduta e a extensão dos danos
.
6. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.